Tribunal: TJSP
Processo: 2178978-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no que diz respeito à manutenção do agravante Ilsimar na posse do imóvel e ao afastamento da mora com o depósito das parcelas vincendas consideradas incontroversas pelos agravantes, bem como facultou a inclusão de litisconsorte no polo ativo da ação, por reputar existente litisconsórcio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no que diz respeito à manutenção do agravante Ilsimar na posse do imóvel e ao afastamento da mora com o depósito das parcelas vincendas consideradas incontroversas pelos agravantes, bem como facultou a inclusão de litisconsorte no polo ativo da ação, por reputar existente litisconsórcio ativo necessário – Irresignação dos autores – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento da configuração de litisconsórcio ativo facultativo – Rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Não verificadas a natureza urgente da medida pleiteada e a inutilidade do provimento do pleito ao final – Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC – Ausência da probabilidade do direito – Decisão mantida – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio ativo facultativo e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178978-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes JOSÉ FLORISMAR RIBEIRO BRITO e ILSIMAR ANTONIO FREIRE
DA MACENA, são agravados CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA e CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178978-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: José Florismar Ribeiro Brito e Ilsimar Antonio Freire da
Macena
AGRAVADAS: Cem
Empreendimentos
Imobiliários
Eireli
e
CCG
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
COMARCA: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Antônio Roberto Andolfatto de Souza
VOTO N. 2122
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compromisso de
compra e venda Decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência no que diz respeito à manutenção do agravante
Ilsimar na posse do imóvel e ao afastamento da mora com
o
depósito
das
parcelas
vincendas
consideradas
incontroversas pelos agravantes, bem como facultou a
inclusão de litisconsorte no polo ativo da ação, por reputar
existente litisconsórcio ativo necessário Irresignação dos
autores
Recurso não conhecido quanto ao pedido de
reconhecimento da configuração de litisconsórcio ativo
facultativo
Rol taxativo do art. 1.015 do CPC
Não
verificadas a natureza urgente da medida pleiteada e a
inutilidade do provimento do pleito ao final
Não
preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC

Ausência da probabilidade do direito Decisão mantida
Recurso
não
conhecido
quanto
ao
pedido
de
reconhecimento da existência de litisconsórcio ativo
facultativo e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, que
dispensa o preparo, pois os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, interposto
contra a r. decisão de fls. 239/242 dos autos n. 1018545-61.2019.8.26.0576, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência no que concerne à abstenção de inclusão dos
nomes dos autores perante os órgãos de proteção ao crédito, ou sua exclusão, caso
concretizada, bem como à manutenção do agravante Ilsimar na posse do imóvel até
decisão final da lide. Ademais, deferiu o pedido de consignação das parcelas
consideradas incontroversas, sem efeito liberatório da mora. Na mesma oportunidade,
determinou a emenda à inicial para a inclusão de Roberta Cristina de Castro no polo
ativo da demanda, por reputar existente litisconsórcio ativo necessário.
Aduzem os agravantes, em síntese, que um dos pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
3
alternativos deduzidos na exordial é a declaração de validade e eficácia da cessão de
direitos contratuais de fls. 44/48, nos termos do art. 31 da Lei n. 6.766/79. Afirmam
que a lei não exige a anuência da agravada CCG Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em relação à cessão de direitos. Mencionam que as agravadas aumentaram
desarrazoadamente o valor do imóvel. Alegam que não há litisconsórcio ativo
unitário, mas facultativo. Asseveram que a demonstração de cálculo apresentada na
petição inicial é mera equação de primeiro grau, embasada em dados constantes no
contrato, de modo que é evidente o descumprimento pelas agravadas da fórmula
prevista no contrato para se chegar ao valor da prestação mensal devida.
Fortes nessas premissas, propugnam pela “antecipação
dos efeitos da tutela pretendida, para que seja ratificada a legitimidade do
instrumento de cessão de crédito de fls. 44/48, sendo garantida a legitimidade da
posse do imóvel ao ora agravante Ilsimar, na inteligência do art. 31 da Lei n.
6.766/79”. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão, “de forma que seja concedido
efeito liberatório da mora quando da consignação do pagamento dos valores das
prestações mensais, por meio de depósito judicial nos presentes autos, no valor
apurado de forma meramente aritmética embasada no instrumento contratual de fls.
49/58, não elidido na contestação apresentada em fls. 117/168; seja reformado o r.
decisum de forma que seja reconhecida a existência de litisconsórcio ativo
facultativo, e alternativamente, em caso de não acolhimento do pedido delineado, seja
deferido prazo para a apresentação e emenda; seja concedido efeito suspensivo ao
presente recurso, por medida de probidade e Justiça, até seu final julgamento”.
O recurso foi admitido e processado, tendo sido
deferido o efeito suspensivo e dispensadas as informações.
Intimadas, as agravadas apresentaram contraminuta
(fls.141/147).
Houve oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual (fls.139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
4
É o relatório.
Por proêmio, impende não conhecer do recurso quanto
ao pedido de reconhecimento da configuração de litisconsórcio ativo facultativo.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e nelas não se insere a insurgência
contra a decisão que reconhece a necessidade de inclusão de litisconsorte no polo
ativo, oportunizando a emenda à inicial para tanto.
A esse respeito, cumpre destacar que as decisões
interlocutórias não abrangidas pelo rol desse artigo não estão sujeitas à preclusão,
pois podem ser devolvidas nas preliminares de eventual recurso de apelação, bem
como nas respectivas contrarrazões, sendo garantido, assim, o direito ao duplo grau
de jurisdição, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC.
Cumpre salientar, igualmente, que o C. Superior
Tribunal de Justiça, em recente decisão, sedimentou o entendimento de que o rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível o agravo de
instrumento interposto fora das hipóteses nele previstas somente se verificadas a
natureza urgente da medida pleiteada e a inutilidade do provimento do pleito ao final.
No caso dos autos, ainda que se cogite de certa urgência
no pedido, tendo em vista a determinação para que os autores procedam à emenda à
inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, não há de se
olvidar que o juízo a quo concedeu oportuno prazo a inclusão de Roberta Cristina de
Castro no polo ativo da demanda o qual foi suspenso com a decisão de fls.133/135
, não tendo os agravantes apresentado as razões pelas quais não podem fazê-lo.
Outrossim, não há que se falar na inutilidade do
provimento da medida ao final, visto que eventual sentença de extinção sem
resolução do mérito pode vir a ser reformada em sede de apelação sem maiores
prejuízos aos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
5
Feitas essas considerações, no mérito, tampouco assiste
razão aos agravantes.
Com efeito, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do
CPC, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de
difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões
deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do
direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).
In casu, em sede de cognição sumária, não vislumbro a
probabilidade do direito dos autores.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da mora
com o depósito das parcelas vincendas no valor que os agravantes entendem ser o
correto, não emerge, primo ictu oculi, que referida quantia esteja em conformidade
com as disposições contratuais avençadas.
Deveras, a demanda se funda em mera interpretação
unilateral do contrato efetuada pelos autores, não evidenciando a necessária
probabilidade do direito.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA - AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
-
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO
DOS VALORES SUGERIDOS PELA AUTORA E
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES - DECISÃO RECORRIDA QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
TUTELA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
6
URGÊNCIA - INCONFORMISMO - REJEIÇÃO.
Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve
exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra
do art. 300, caput, do CPC - Caso em que os
elementos trazidos com a inicial não alcançam o grau
de probabilidade exigido por lei - Acertada a decisão
agravada, que autoriza o depósito, mas não afasta os
efeitos da mora e a possibilidade de inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito - Inexistência de
elementos de convicção suficientes acerca da alegada
abusividade do valor das parcelas cobradas pela
vendedora - Inadmissibilidade do cálculo do valor que
se pretende consignar elaborado unilateralmente pela
agravante - Mera ação revisional ou depósito do valor
que a adquirente endente devido não elide a mora e
nem
impede seus efeitos - Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2029010-
94.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Alexandre Coelho, j. 22/04/2019)
Por sua vez, no que tange ao pedido de manutenção do
agravante Ilsimar na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
tampouco resta evidenciado o fumus boni iuris. Em primeiro lugar, porque o
depósito pleiteado não tem o condão de afastar a mora, como já explicitado acima.
Em segundo lugar, porque existe cláusula contratual (Cláusula Nona fl. 66) no
sentido de que é vedada “a transferência dos direitos decorrentes deste instrumento a
terceiros sem que haja a concordância expressa da VENDEDORA”.
Dessa
forma,
não
tendo
a
agravada
CCG
Empreendimentos Imobiliários Ltda. anuído à cessão de direitos de fls.56/60, não é
possível reconhecer, como pretendem os agravantes, a validade e eficácia do
contrato em questão em sede de cognição sumária.
Nesse contexto, diante do não preenchimento dos
pressupostos da tutela provisória, remanesce a necessidade do exercício do
contraditório e da ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178978-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2122
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso quanto ao pedido de reconhecimento da configuração de litisconsórcio ativo
facultativo, e, no mais, nego-lhe provimento.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator